Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Plácido Rocha Sobrinho e Outros, autores da ação rescisória ajuizada em desfavor de Pedro Henrique de Moraes Rego e Outros, opõem embargos de declaração contra acórdão da 2a Câmara Cível (Id 12635568) que, sob a relatoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, apreciando os primeiros aclaratórios por eles opostos contra a decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por não verificar a existência de vícios a serem sanados. Colaciona-se abaixo a ementa do acórdão embargado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração. 3. Conquanto não haja os vícios apontados pelos embargantes, o enfrentamento da questão deduzida nos presentes embargos já se mostra suficiente para fins de prequestionamento da matéria e interposição de recurso à instância superior. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1214301, 07022133920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 12911467), os embargantes alegam, em breve suma, omissão no acórdão objurgado quanto à suposta conexão da presente ação rescisória com a de n. 2016 00 2 032368-6 (autos digitalizados n. 0034536-12.2016.8.07.0000), distribuída à relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima na 1a Câmara Cível. Sustentam ter formulado anterior pedido para julgamento conjunto dos autos, que não foi considerado pelo órgão colegiado. Afirmam existir erro de fato no julgado. Ao final, requereram: (...) À luz do exposto, os Embargantes pedem que seja eliminada a contradição e corrigido o erro de fato apontados para que, concedendo-se efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, seja anulado o v. acórdão embargado e sejam reunidos para julgamento conjunto este processo e o processo ARC 2016 00 2 032368-6, ou, caso superada a questão, seja dado provimento ao Agravo Interno e recebida a petição inicial para que se dê regular processamento à Ação Rescisória proposta. Os Embargantes assim o pedem inclusive para que, se for o caso, possam fazer jus ao que preceitua o artigo 1.025 do CPC, pelo qual “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Os embargados não apresentaram resposta aos embargos de declaração (Id 16870539). O feito foi incluído em pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2021 da 2a Câmara Cível (período de 1o a 08/02) (Id 21976293). Os embargantes requereram a inclusão do processo em pauta de julgamento por videoconferência (Id 22642153). A ação foi retirada da 1a Sessão Virtual de 2021 (Id 22657579) e incluída na 1a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Câmara Cível, no dia 8/2/2021 (Id 22801423). Os autores/embargantes requereram a exclusão do feito da pauta de julgamento que se realizaria no dia 8/2/2021 para “julgamento conjunto” com a Ação Rescisória n. 0034536-12.2016.8.07.0000, a qual tramitava na 1a Câmara Cível, também sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (Id 23010691). Em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, os autos foram encaminhados à SUDIA para redistribuição (Id 23706234). No Id 23709530, foi certificada a redistribuição do feito à minha Relatoria por prevenção verificada em razão da redistribuição da Ação Rescisória n. 0034536-12.2016.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, cuida-se de ação rescisória ajuizada por Plácido Rocha Sobrinho, Maria Regina Machado Rocha, Maria Luciana Machado Rocha, Maria Christina Machado Torre e Maria Virgínia Machado Rocha em desfavor de Maria Adelaide Machado Rocha, Pedro Henrique de Morais Rego e Maria Paula Machado Rocha. Pretendem desconstituir o Acórdão n. 797053 (Id 3374219, pp. 15-16): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. 1. A legitimidade refere-se à pertinência subjetiva da ação, ou seja, a correspondência entre aquele que faz o pedido e o que será obrigado a suportar as consequências da demanda. 2. Na forma exigida pelo art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 797053, 20110110062439APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2014, publicado no DJE: 20/6/2014. Pág.: 116) Os autos foram distribuídos à 2a Câmara Cível e, após vários atos processuais, redistribuídos para a Relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (Id 4017034). No que interessa para o momento, a petição inicial da aludida ação rescisória foi indeferida por decisão unipessoal da eminente Relatora (Id 4080736, pp. 1-2). Os autores opuseram embargos de declaração contra aludido pronunciamento judicial (Id 4200824), os quais foram rejeitados também por decisão monocrática (Id 4487390). Os autores interpuseram agravo interno (Id 4700201) e a 2a Câmara Cível, em decisão colegiada, negou provimento ao recurso no Acórdão n. 1185853 (Id 10147018, pp. 1-4). Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração contra referido acórdão (Id 10369350), que foram rejeitados pelo Acórdão n. 1214301 (Id 12635568, pp. 1-4). Foram opostos novos embargos de declaração pelos autores, os quais foram redistribuídos para esta 1a Câmara Cível. Os registros acima feitos quanto aos atos processuais praticados indicam a necessidade de serem os autos redistribuídos a um dos doutos membros da 2a Câmara Cível. E isso porque, malgrado o art. art. 82, caput e inciso II[1], do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabeleça a redistribuição de processos de relatores que se afastam definitivamente do Tribunal, o parágrafo único do art. 85 do mesmo regimento prevê, expressamente, que afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (grifos nosso) Além disso, a despeito da regra de prevenção prevista no art. 81[2] do RITJDFT, na hipótese, a redistribuição do presente feito para a 1a Câmara Cível, sem que tenha havido declinação de competência para tanto, pode causar eventual violação ao princípio do juízo natural, porquanto devem ser julgados embargos de declaração em embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Câmara Cível. Saliento não ter a eminente Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima exarado decisão reconhecendo, como requerido pelos embargantes, a conexão desta ação com a Ação Rescisória n. 0034536-12.2016.8.07.0000, que tramita na 1a Câmara Cível e foi a mim redistribuída em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa. Enfim, detidamente ponderada a situação processual, manifesto não ter cabimento a reunião de duas ações que tramitam em órgãos diferentes para julgamento conjunto de embargos de declaração. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição da presente ação rescisória, mediante compensação oportuna, a um dos membros integrantes da 2a Câmara Cível, órgão colegiado prevento, conforme parágrafo único do art. 85 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribua-se com a baixa na redistribuição equivocadamente ocorrida nesta 1a Câmara Cível. Brasília-DF, 1o de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)